Tribunal: TJDFT
Processo: 0001509-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001509-93.2016.8.07.0014 RECORRENTE: WAGNO VASQUES DE AGUIAR RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIA BOULEVARD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVÁVEL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEVIDO. PRECLUSÃO. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICO. DECISÃO ESTABELECIDA EM ASSEMBLEIA GERAL PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DAS GESTÕES ANTERIORES. REGULARIDADE. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a parte tiver direito ao agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória, por poder enquadrar o recurso à situação do processo e, assim, não o fizer, aquela decisão interlocutória agravável, porém não impugnada, estará coberta pela preclusão, sem poder mais discutir-se sobre o seu teor. 2. A aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária, da realização de auditoria externa das contas do condomínio nas gestões anteriores não se trata de desconsideração das contas prestadas pelo ex-síndico, ora autor, e aprovadas em assembleias gerais anteriores, mas do desígnio do condomínio réu em propor ação judicial visando o ressarcimento de valores que, eventualmente, possam ser apurados. 3. As decisões estabelecidas em assembleia, respeitados os respectivos quóruns, são soberanas e possuem caráter normativo nos limites do condomínio, vinculando todos que dele façam parte. 4. Além disso, a convenção de condomínio estabelece de forma clara que, a qualquer tempo e por qualquer condômino, os livros e os arquivos do condomínio poderão ser examinados e solicitados esclarecimentos por escrito ao síndico ou à administradora. 5. Não evidenciada a existência de fatos aptos a ensejarem a anulação da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo condomínio réu, descabe a procedência da presente ação. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030